Tribunal: TJSP
Processo: 1056188-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação Cível – Ação consignatória de chaves – Sentença de procedência - Insurgência da autora – Termo final da relação locatícia – Impossibilidade de depósito das chaves em Juízo por circunstâncias alheias à vontade da locatária – Pandemia do Covid-19 – Fechamento do fórum – Entrega das chaves à parte locadora determinada pelo Juízo de primeira instância – Prejuízo que não pode ser imputado

Ementa:

Apelação Cível – Ação consignatória de chaves – Sentença de procedência - Insurgência da autora – Termo final da relação locatícia – Impossibilidade de depósito das chaves em Juízo por circunstâncias alheias à vontade da locatária – Pandemia do Covid-19 – Fechamento do fórum – Entrega das chaves à parte locadora determinada pelo Juízo de primeira instância – Prejuízo que não pode ser imputado à apelante – Excepcionalmente, o ajuizamento da ação consubstancia a pretensão de devolver a posse do imóvel, já desocupado, à locadora – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.